Tribunal: TJES
Processo: 5028344-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028344-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO SANTOS DE REZENDE
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5028344-63.2022.8.08.0024

RECORRENTE: LUCIO SANTOS DE REZENDE

RECORRIDOS CLARO S.A.

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por LÚCIO SANTOS DE REZENDE em face da CLARO S.A, na qual narra o Autor, em síntese, que em 02/03/2021, pediu a transferência dos serviços da Ré que eram fornecidos em seu endereço profissional (protocolo nº 508213857480517) na Av. Nossa Senhora da Penha, 699, Bloco B, sala 906 Santa Lucia, Vitória, para o seu novo endereço, no mesmo prédio, porém no Bloco A, sala 605. Ocorre que não foi realizada a visita técnica para tanto e, ao entrar em contato com a Requerida, foi informado que os técnicos não estavam conseguindo viabilidade para instalar o cabeamento na caixa de serviços. Diante disso, os serviços de telefonia e internet não foram transferidos para o novo local e acreditou que tinham sido interrompidos pela Operadora. Em dezembro/2021, teve ciência de que a Requerida negativou o seu nome junto ao Serasa por conta de uma dívida no valor de R$ 55,68 e apesar de não concordar com a cobrança, realizou o seu pagamento. Contudo, vem sendo cobrado mensalmente por dívida do contrato.

Em contestação, a Recorrente sustentou, em suma, que informou ao Autor a impossibilidade técnica de promover a mudança desejada, bem como nega ter negativado o consumidor em cadastro de inadimplentes. Pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4329597), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que DECLARO a inexistência de débitos do Autor para com a Requerida relativos ao contrato nº 508/002469468, devendo a Requerida dar baixa definitiva nas cobranças e se abster de cobrar por quaisquer meios o débito ora declarado inexistente, bem como CONDENO a Requerida a pagar ao Requerente a quantia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença de piso para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

Uma vez interposto o recurso, a Requerida apresentou contrarrazões (ID. 4329616), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Após análise detida dos autos, verifico é incontroversa a irregularidade da negativação, sendo que o autor logrou êxito em comprovar que a negativação ocorreu de forma indevida, logo, restou configurado o dano moral, diante da falha da prestação dos serviços da Requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No mais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrida, impõe-se o dever de indenizar o Recorrente pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Neste sentido, levando em consideração à conduta da Recorrida, os danos suportados pela parte Recorrente, decorrentes da falha na prestação dos serviços da Recorrida, entendo o valor arbitrado merece ser majorado para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para m
anter a indenização por danos morais na forma como for a arbitrada.

No meu entender, nem caberia indenização por danos morais no caso em comento, haja vista que se trata de cobrança indevida de pequena monta, incapaz de gerar qualquer dano a personalidade. Não faço a correção da sentença em razão da proibição da reformatio in pejus. A cobrança de créditos através do mecanismo SERASA LIMPA NOME não se configura em cadastro negativo, capaz de ensejar a configuração de dano moral in re ipsa
.

Ante o exposto, conheço do recurso e n
ego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da condenação
. É como voto.